Tribunal: TJDFT
Processo: 0024347-69.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. CONTRATO ANTERIOR À LEI No 13.786/18. RESCISÃO POR VONTADE EXCLUSIVA DA COMPRADORA. CLÁUSULA PENAL. PEDIDO DE REDUÇÃO PARA 10% DOS VALORES PAGOS. ACOLHIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA/REPETITIVO No 1.002/STJ. ALEGAÇÃO DE DISTINGUISHING. RESCISÃO CONTRATUAL DEFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar contradição em acórdão que deu parcial provimento aos apelos interpostos por ambas as partes nos autos de ação de conhecimento em que se discute rescisão de compra e venda de imóvel na planta. 1.1. No que interessa ao presente recurso, o acórdão determinou a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado, conforme ementa: “5. Diante da rescisão contratual por desistência da compradora e da modificação da cláusula penal compensatória prevista no contrato, os juros de mora devem incidir a partir da data do trânsito em julgado da decisão (Tema/Repetitivo no 1.002 do STJ)”. 1.2. A embargante sustenta que o contrato em questão foi rescindido antes da citação da ré, quando deferido o pedido liminar formulado na inicial, motivo pelo qual os juros devem incidir a partir da citação e não do trânsito em julgado. Enfatiza que o caso em tela é distinto daqueles que embasaram a tese vinculante, porquanto houve a antecipação dos efeitos da tutela antes da citação, situação que não se vislumbra no precedente. Explica que a promessa de compra e venda se encontrava rescindida quando a embargada recebeu a citação, e, por conseguinte, o imóvel já estava à sua disposição para venda desde então. Acrescenta que o mandado de citação cientificou a embargada sobre a rescisão contratual deferida liminarmente e, assim, da necessidade de devolver parte dos valores desembolsados pela embargante, operando-se sua constituição em mora naquele momento. Defende a incidência do art. 405 do CC, segundo o qual “contam-se os juros de mora desde a citação inicial”, sob pena de enriquecimento sem causa da embargada, que manteve consigo o capital da embargante sem qualquer remuneração. Menciona a aplicação do IRDR no 2016.00.2.048748-4, em que este Tribunal definiu a incidência dos juros na forma requerida.
2. O Tema no 1.002 do STJ decorre do julgamento do REsp no 1.740.911/DF, aviado contra a decisão proferida por este TJDFT no âmbito do IRDR no 2016.00.2.048748-4. 2.1. Em tal IRDR, a Câmara de Uniformização desta Corte assentou a seguinte tese: “Os juros de mora, nos casos em que haja resolução imotivada do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por parte do comprador e inexista mora anterior da incorporadora, mesmo nas hipóteses de alteração da cláusula penal por entendê-la abusiva, incidirão a partir da citação (art. 405 do CC)”. 2.2. Interposto o REsp no 1.740.911/DF, sobreveio o acórdão da Corte Superior, em que se firmou a tese a seguir: “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”. 2.3. Observa-se o equívoco da embargante ao argumentar a incidência do IRDR no 2016.00.2.048748-4, cuja tese não mais subsiste, tendo sido substituída pelo enunciado vinculante relativo ao Tema no 1.002/STJ.
3. Alegação de distinguishing – improcedência –enquadramento do caso dos autos ao Tema no 1.002/STJ.
3.1. De acordo com a ratio decidendi do precedente em questão: “[...] ante a discordância do autor com os termos do contrato vigente, cuja modificação é um dos pedidos deduzidos na ação, e ausente previsão legal a propósito do distrato e, consequentemente, da cláusula penal pertinente, não há objeto certo na obrigação a ser constituída por força de decisão judicial. Não há, portanto, como reconhecer como preexistente o dever de restituir valores em desconformidade com que fora pactuado. A pretensão é exatamente alterar a situação jurídica, com a mudança da cláusula. Não se trata meramente de liquidar uma obrigação existente, mas de alterar a cláusula contratual que define a obrigação. A sentença que substitui cláusula contratual, sob esse aspecto, tem claramente natureza constitutiva, com efeitos ex nunc, isto é, a partir da formação da nova obrigação pelo título judicial. A parte condenatória da sentença - restituição dos valores pagos após a revisão da cláusula penal - somente poderá ser liquidada após a modificação, pela decisão judicial, da cláusula questionada”.
3.2. Nota-se que a controvérsia julgada pelo STJ em nada se distingue da hipótese ora analisada. Ao contrário, o caso dos autos, em que a compradora pretendeu, por vontade exclusiva, a rescisão do contrato, com incidência de multa em percentual menor àquele previsto no contrato, se enquadra perfeitamente aos fundamentos do precedente.
3.3. Registra-se que, de acordo com o acórdão embargado, prevaleceu a pretensão da consumidora, no sentido de reduzir a cláusula penal, originalmente fixada em 30% dos valores pagos, para 10% desta quantia.
3.4. Neste contexto, tem-se por irrelevante a circunstância de que a rescisão do contrato ocorreu com o deferimento de tutela de urgência, isto é, em momento anterior à estipulação judicial do novo percentual da cláusula penal. Isto porque, como bem pontuado pelo STJ, não há como reconhecer como preexistente o dever de restituir valores em desconformidade com o que foi pactuado.
3.5. Portanto, deve-se considerar, apenas, o fato de que a extensão da multa e, consequentemente, a definição da obrigação da construtora sobre o valor a ser restituído, se deu quando da prolação do acórdão, não havendo que se falar em mora da parte em período anterior ao trânsito em julgado da decisão.
4. Com estas considerações, não encontra respaldo a alegação de contradição do julgado. 4.1. Revela-se nítida a intenção da embargante em reexaminar questão já decidida, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.
5. Embargos rejeitados.